Tribunal: STF
Processo: RE 1257501
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (fl. 25, Vol. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – ART. 19-A, DA LEI FEDERAL Nº 8.036/90 – PROFESSOR – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS – VÍNCULO ADMINISTRATIVO. 
    - O artigo 19-A, da Lei Federal nº 8.036/90, determina o depósito do FGTS nas situações em que configurada a nulidade do vínculo jurídico existente entre a Administração Pública e o servidor público, em decorrência de vício de investidura em emprego público, caracterizado pelo descumprimento do requisito de prévia aprovação em concurso público. 
    - Diante do vínculo administrativo entre os servidores e o Estado de Minas Gerais, não é possível invocar as regras celetistas para fins de percebimento de FGTS, afinal, em se tratando de contrato temporário, apenas incumbe à requerente os direitos contraprestacionais expressamente avençados pelas partes, bem como as garantias insertas no art. 39, §3º, da Constituição da República.”
    No apelo extremo (fl. 37, Vol. 4), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou o artigo 37, II, III, §2º, da Magna Carta, bem como os princípios constitucionais da isonomia e proporcionalidade. Em suma, defende que tem direito ao FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do disposto no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, o qual havia considerado efetivos servidores temporários em exercício de funções na área da educação (ADI nº 4.876/DF). 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à recorrente. 
    In casu, verifica-se que o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgara improcedente ação que tinha por escopo o reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, nos autos da ADI 4.876, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 28, Vol. 3): 
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100 de 2007, os quais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público, in verbis: 
    (…)
    Diante da patente inconstitucionalidade da norma impugnada, o vínculo dos aludidos servidores com a Administração Pública tornou-se nulo, haja vista que o ato que os efetivou foi desfeito. 
    Não obstante, por mais que a hipótese se aproxime do disposto no artigo 19-A, da Lei Federal nº 8.036/1990, haja vista a nulidade da contratação em virtude da ausência de prévio concurso público, com ela não se confunde. Isso porque alguns dos servidores efetivados pela LC nº 100/2007, dentre os quais se inclui a requerente, em verdade, foram inicialmente designados, em caráter excepcional e temporário, para substituírem servidores impedidos, enquanto durasse esse impedimento, ou, nos casos de cargo vago, exclusivamente até haver provimento definitivo, desde que comprovada a necessidade. Observa-se, portanto, a relação tipicamente jurídico-administrativa firmada com o Estado de Minas Gerais. 
    (…)
    Feitas tais considerações, não há como acolher a pretensão autoral quanto ao depósito do FGTS, pois tal verba foi instituída exclusivamente em favor dos trabalhadores sujeitos ao regime celetista, excluindo-se, portanto, aqueles submetidos às normas estatutárias.”
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, nos autos do ARE 1.198.216/MG, DJe de 29/5/2019: 
    “Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal que manteve sentença que havia julgado improcedente pedido de reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), formulado por servidor público estadual que fora exonerado do cargo em razão da declaração, por parte do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2007 (ADI 4.876/MG). 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende o reconhecimento do direito ao FGTS cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público. 
    O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 
    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 
    Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 
    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 
    Invertidos os ônus de sucumbência”. 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões: RE 1.164.202- AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/6/2019; RE 1.205.348/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2019; e ARE 1.198.218/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2019. 
    Indico, ainda, o seguinte precedente, por mim relatado: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. 1. O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.229.482- AgR, de minha relatoria, DJe de 4/3/2020) 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativo ao período trabalhado a partir da vigência da lei complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior. 
    Invertam-se os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente